Tribunal: TJMT
Processo: 0000144-69.2020.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000144-69.2020.8.11.0008
APELANTE: JOSE LUIZ ZAMARIAN DE SOUZA, REINALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS – DILIGÊNCIAS ANTERIORES PARA APURAR INFORMAÇÕES ANÔNIMAS APONTANDO A TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE DROGAS COM UM DOS RECORRENTES QUE HAVIA SAÍDO DA RESIDÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL – PREMISSA DO STF – JULGADOS DO STJ E TJMT– PROVAS LÍCITAS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – 2) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TRAFICÂNCIA EVIDENTE – RECURSOS DESPROVIDOS.
1) Não se verifica a nulidade da apreensão da droga na residência do réu, porquanto trata-se de crime de natureza permanente a possibilitar o imediato ingresso dos policiais, independentemente de ordem judicial, dado o estado de flagrância, sem perder de vista que o contexto fático traduz inequívoca e fundada suspeita para a busca domiciliar do crime em comento, após diligências, monitoramento no local e apreensão de porção de droga com um dos recorrentes, quando saía da residência.
2) Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com os réus seriam destinadas à comercialização, porquanto devidamente fracionadas, acompanhadas de dinheiro e balanças de precisão, isso aliado à denúncia anônima anterior, bem como aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão do produto ilícito, não restando dúvida quanto à traficância exercida.
3) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000144-69.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NIVALDO GONCALVES NETO - CPF: 024.391.461-02 (APELANTE), JOSE LUIZ ZAMARIAN DE SOUZA - CPF: 053.576.661-05 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), REINALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 058.843.101-02 (APELANTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), ELTON ALEXANDRE CORREA BEZERRA - CPF: 037.435.681-52 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIVALDO GONCALVES NETO - CPF: 024.391.461-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON ALEXANDRE CORREA BEZERRA - CPF: 037.435.681-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1) NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
– INOCORRÊNCIA –

FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS – DILIGÊNCIAS ANTERIORES PARA APURAR INFORMAÇÕES ANÔNIMAS APONTANDO A TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE DROGAS COM UM DOS RECORRENTES QUE HAVIA SAÍDO DA RESIDÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL – PREMISSA DO STF – JULGADOS DO STJ E TJMT– PROVAS LÍCITAS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO –
2)

ABSOLVIÇÃO OU

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO
PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL

– IMPOSSIBILIDADE –
DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TRAFICÂNCIA EVIDENTE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1) Não se verifica a nulidade da apreensão da droga na residência do réu, porquanto trata-se de crime de natureza permanente a possibilitar o imediato ingresso dos policiais, independentemente de ordem judicial, dado o estado de flagrância, sem perder de vista que o contexto fático traduz inequívoca e fundada suspeita para a busca domiciliar do crime em comento, após diligências, monitoramento no local e apreensão de porção de droga com um dos recorrentes, quando saía da residência.

2)

Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com os réus seriam destinadas à comercialização, porquanto devidamente fracionadas, acompanhadas de dinheiro e balanças de precisão, isso aliado à denúncia anônima anterior, bem como aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão do produto ilícito, não restando dúvida quanto à traficância exercida.

3) Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tem-se em estima
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Reinaldo Carneiro de Oliveira e José Luiz Zamarian de Souza,
visando reformar a sentença proferida nos autos no.
0000144-69.2020.8.11.0008 - Código 159984
, pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugras, que condenou ambos pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, aplicando-lhes, respectivamente, as penas de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Inconformada com os termos da sentença, a defesa de Reinaldo Carneiro de Oliveira pugna pela nulificação da medida de busca domiciliar e das decorrentes, alegando violação à inviolabilidade de domicílio. Percutindo no mérito, almeja a absolvição por insuficiência probatória.

Por sua vez, a defesa de José Luiz Zamarian de Souza pretende sua absolvição, por insuficiência probatória, ou a desclassificação de sua conduta para aquela descrita no artigo 28 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos defensivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dr.a Rosana Marra, opina pelo
desprovimento dos recursos
, conforme entendimento assim sumariado:

Recursos de Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Irresignação defensiva – 1. Preliminar de ilegalidade das provas em razão da atuação policial consistente em invasão de domicílio – Improvimento – Fundada suspeita e situação de flagrância evidenciada – Crime permanente – 2. Pleito absolutório ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte de drogas para o consumo próprio – Improcedência – Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – Desnecessidade de flagrante no ato da mercância – PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 29 de novembro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que:

“I - ... no dia 13/12/2019, por volta das 23h1Omin, na residência na Rua 01, n° 100, Bairro Cohab São Raimundo, (BARRA DIGITAL) cidade de Barra do Bugres/MT , os denunciados, de maneira consciente e voluntária, guardaram/tinham em deposito, substância entorpecente, nas imediações da entidade de ensino UNEMAT consistente em
33 (trinta e três) porções pequenas de maconha e 01 (uma) porção grande de maconha, apresentando massa bruta de 206,79g, e 09 (nove) unidades de Ecstasy
para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II - Consta ainda, do referido procedimento investigatório que, na mesma data e local acima mencionado, os denunciados NIVALDO GONÇALVES NETO, JOSE LUIZ ZAMARIAN DE SOUZA, REINALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA e ELTON ALEXANDRE CORREA BEZERRA, associaram-se para o fim de praticarem reiteradamente o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei n°11243/2006.

Segundo apurado, a polícia militar de Barra do Bugres/MT, recebeu diversas
denúncias de que REINALDO estaria comercializando entorpecentes nas proximidades da UNEMAT
, estando a mando de “XANDÓ” que está cumprindo pena em Cuiabá/MT.

Os policiais militares realizaram campanas nas proximidades da residência do REINALDO, sendo assim identificou o modus operandi de RONALDO e NIVALDO.
No dia dos fatos, os policiais militares abordaram NIVALDO e lograram êxito em localizar uma porção de maconha em seu bolso, ao ser questionado NIVALDO disse que na sua casa havia mais drogas e que cada porção é vendida por R$ 20,00 (vinte reais). Diante essas informações, os policiais militares realizaram o adentramento na residência, e lá encontraram o acusado REINALDO, em sua revista pessoal foi localizado mais cinco porções de maconha e a quantia de R$1.420,00 (um mil e quatrocentos e vinte reais) em papel moeda e um aparelho celular.
Em continuidade a revista na residência
, no quarto do acusado JOSÉ LUIZ, foi encontrado duas balanças de precisão e o valor de R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais) em papel moeda.

REINALDO, confirmou para os policiais que estava guardando droga a mando de "XANDÓ", tendo recebido dois quilos de maconha, trezentas gramas de pasta base de cocaína e cinquenta comprimidos de ecstasy
, além disso, REINALDO disse que o acusado ELTON guardava uma quantidade de droga na sua residência conforme iriam vendendo eles iam até lá para buscar mais.

Com essa informação, os policiais foram para a casa do acusado ELTON, sendo lá encontrado 26 (vinte e seis) porções pequenas de maconha e 01 (uma) porção grande de maconha, 09 (nove) comprimidos de ecstasy e um caderno de anotações. Posto isto, fica configurado que REINALDO era responsável pelo recebimento da droga, NIVALDO realizava as entregas dos entorpecentes para REINALDO, na casa de REINALDO e JOSÉ LUIZ guardavam pequenas quantidades de entorpecentes, quando acabava os entorpecentes eles buscavam uma quantidade na residência de ELTON.

Conseguinte, os acusados foram presos nas imediações da Universidade do Estado do Mato Grosso, local de grande aglomeração de estudantes, devido ser em horário de término de aula vários estudantes ficam nas proximidades em barzinhos, momento em que os acusados realizariam as vendas. A droga, portanto, apresentou resultado positivo para MACONHA (Laudo de Constatação - fls. 42/44) e (Laudo Definitivo — fls. não numeradas).”

Diante de tais fatos, os apelantes foram denunciados e, após regular instrução processual, foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, sendo aplicado o privilégio em relação ao recorrente José.

A materialidade delitiva pode ser devidamente aferida a partir do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Constatação Preliminar e Laudo de Constatação.

Vejamos, ademais, as provas orais colhidas ao longo da persecução penal.

O corréu Nivaldo Gonçalves Neto, em juízo, relatou que:

(...) Quando eu fui abordado eu não estava em casa (...) eu estava na casa de uma amiga minha, aqui perto do presidio, eu sai direto da casa dela e fui direto para a casa do Elton Santos que era o menino que eu ia fazer uma manutenção no computador dele no residencial duas ruas atrás de casa (...) quando eu cheguei na frente do residencial (...) eu fui abordado pediram meu documento, habilitação e documento da moto, estava tudo ok, apenas minha habilitação que estava vencida e eu sabia que ter multa e a moto ia ser apreendida e foi o Jhon Weine que me abordou (...) ele ficou me questionando onde eu estava e eu falei que estava em um churrasco na casa de uma amiga perto do presídio e que tinha ido para dar uma ajuda para o Denilson que era um dos meus clientes daquele residencial que estava com problema no computador (...) eu não tinha droga nenhuma comigo (...) me perguntaram onde eu morava e eu disse que morava duas para baixo ao lado da faculdade (...) PROMOTOR DE JUSTIÇA: O senhor tem algum problema ou discussão com os policiais a ponto deles inventarem essa história? ACUSADO: Não, não (...) eu tinha um cigarro de maconha bolado já que estava dentro da cômoda no meu quarto (...).” (Mídia Digital)

O recorrente José Zamarian de Souza, em juízo, narrou que:

“
Não tenho envolvimento nenhum com o crime, naquele dia em específico do ocorrido, era um final de semestre (...) naquela semana eu sim na Barra Digital eu tive um movimento bom e para não deixar meu dinheiro na Barra Digital eu sempre guardava meu dinheiro dentro do meu quarto, ali nós alugávamos uma casa, eu e o Nivaldo, e cada um alugava um quarto (...) naquele dia eu abri a Barra Digital a tarde e o Reinaldo me acompanhou durante o dia todo lá na Barra Digital, estávamos coletando alimentos para uma festa do natal solidário (...) quando nós saímos da Barra Digital, fomos para casa de uma amiga e lá nós jantamos e retornamos depois para minha casa (...) eu vi somente o policial entrando com a arma apontada para dentro do quarto e mandando nós sair com a mão na cabeça (...) eles adentraram no quarto do Nivaldo e saíram com uma balança de cozinha e uma porção de maconha e mais uma sacola, depois disso eles fizeram mais uma revista em mim e no Reinaldo (...)PROMOTOR DE JUSTIÇA:
A balança de precisão era sua? ACUSADO: Não, eu não tinha balança de precisão
(...).”

Em sede inquisitiva José Luiz Zamarian de Souza se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

O corréu Elton Alexandre Correa Bezerra, em juízo, relatou que:

“
Eu ficava na casa da minha namorada (...) e eu estava na casa dela e fiquei do ocorrido no outro dia, minha casa estava fechada porque eu ia viajar (...) eu não estava sabendo de nada, fiquei sabendo no outro dia através do Portal Barra Online (...).”

Em sede policial, Elton relatou:

“(...) Que somente Reinaldo tinha livre acesso à sua residência, tendo até mesmo cópias das chaves para entrar e sair quando precisasse; Que no dia da prisão das pessoas acima citadas o interrogando alega que estava na casa de sua namorada, ficando sabendo da prisão das mesmas somente no dia seguinte; Que o interrogando alega que não sabia que alguma das pessoas citadas estavam comercializando drogas em sua residência e nem mesmo sabia que alguma delas estavam guardando, ou escondendo, drogas naquele local; Que o interrogando alega que não sabe se as pessoas acima citadas tem algum tipo de envolvimento com o Comando Vermelho; Que o interrogando alega que não conhece e nunca ouviu falar de uma pessoa conhecida por “XANDÓ”; Que o interrogando alega que nunca efetuou venda de drogas nesta cidade; Que o interrogando alega que não sabe dizer a quem pertencia a droga apreendida pelos Policiais Militares no interior de sua residência (...).”

O recorrente Reinaldo Carneiro de Oliveira, tendo permanecido silente em sede inquisitiva, relatou em juízo que:

“No dia do fato ocorrido eu estava na casa do José, no dia eu estava ajudando o José arrecadar alimentos para o natal solidário, por volta das 10h,
eu estava dentro do quarto do José junto com ele a polícia adentrou, dando voz de prisão, nos levou para fora e nos algemaram
, nisso eles fizeram revista no quarto e não encontraram nada de ilegal (...) eles queriam saber do Elton e do restante da droga, eu falei que não sabia informar (...) PROMOTOR DE JUSTIÇA: O senhor tem alguma ligação ou amizade com os outros acusados do processo? ACUSADO: O Nivaldo através da casa do José que eu frequento, é meu amigo e o Elton eu conheci através da faculdade (...).”

Lado outro, o Policial Militar Willian Granella Oenning, em juízo, minudenciou que:

“
A Polícia Militar vinha recebendo a mais de 30 dias informações que o Reinaldo vulgo Barba ou Cobra estaria responsável novamente por guardar, distribuir e vender drogas para o Comando Vermelho
, para a Facção Criminosa Comando Vermelho a mando do Xandó, que seria o torre nessa região, o cabeça do Comando Vermelho por aqui e, as informações que a gente vinha recebendo é que o Reinaldo estava associado junto com o Nivaldo e o Elton, seria o Neto e o vulgo “Arquiteto”,
diante disso nós começamos a monitorar, a fazer o monitoramento, cerca de uns 7 dias, uma semana monitorando o Reinaldo e a gente conseguiu visualizar a prática do tráfico de drogas
, que era praticamente questão formiguinha, ele recebia a encomenda do entorpecente, iria até a Kitnet do Elton, do Arquiteto, pegava pequenas quantidades e fazia essa entrega, tanto ele, quanto o Nivaldo, o Neto, e ai a gente ficou monitorando o local, principalmente pra gente verificar aonde estaria guardado a droga, que foi repassado que eles estariam em um ponto de venda, boca de fumo ali na, próximo a UNEMAT, e teriam uma Kitnet aonde guardaria uma maior quantidade da droga, quanto para distribuir, quanto para comercializar.
E no dia do fato, nós conseguimos monitorando o Neto, saindo da residência, foi feito a abordagem e em busca pessoal foi localizado uma porção de maconha no bolso do mesmo, ele informou que dentro da residência se encontrava o barba, o cobra e teria mais uma grande quantidade de droga dentro da residência e ai diante do flagrante fizemos o adentramento
,
onde foi abordado o Barba, com ele foi localizado mais cinco porções de maconha e mais de R$ 1.400,00 reais, em moeda trocado, configurando o tráfico de drogas.
Diante disso foi dado busca na residência, onde no quarto do Nivaldo foi localizado mais uma porção de maconha,
no quarto do Zé, foi localizado mais duas balanças de precisão e mais mil e poucos reais, só sei que passou mais de Mil reais a quantia localizada no quarto do Zé.
Nisso o Barba, ele informou que na Kitnet do Elton teria o resto da quantidade da droga, que tinha mandado dois quilos a princípio pra eles de maconha, trezentas gramas de pasta base e mais de cinquenta comprimidos de esctasy, só que ele já estava fornecendo as bocas de fumo dividindo 100 gramas. Deslocamos pra essa Kitnet que ficava próximo também a UNEMAT, acompanhado da testemunha foi feito a adentramento na residência, o Elton não foi localizado, foi dado busca e foi localizado mais trinta e poucas porções, bastantes porções prontas para venda, 100 gramas já embalada, caderno de anotações e mais uns comprimidos de esctasy, ai foi localizado também, pelo que me recordo, documentos de pessoas não conduzidos, de terceiros, a princípio seria em penhora e, indagado o Barba ele informou mesmo que estava responsável pela distribuição da droga da facção do comando vermelho na região a mando do Xandó, na ocasião estaria preso em Cuiabá e, diante dos fatos foram todos encaminhados para a Delegacia. PROMOTOR DE JUSTIÇA: Quando eles foram presos, eles deram informações de que forma eles faziam o tráfico de drogas ali próximo a UNEMAT? TESTEMUNHA: Então Doutor a informação, tanto que ele me passou, quanto que a gente colheu na campana e as denúncias anônimas seriam que, eles recebiam essas encomendas, a princípio de universitários ou por telefone, por Whatsapp e ficavam com pouca quantidade na residência e ficava a maior quantidade no Elton, eles pegavam essa pequena quantidade, era entregado então para os usuários e faziam o comércio na residência em que eles foram detidos (...).”

Em sede inquisitiva, o miliciano relatou:

“Que ontem, dia 12/12/19, por volta das 13:10horas o depoente estava compondo a guarnição de serviço comandada pelo Tem. MUNIZ, que estava efetuando rondas nas ruas desta cidade quando receberam diversas denúncias anônimas de que o suspeito Reinaldo, conhecido por “BARBA” OU “COBRA” de que o mesmo estaria guardando e vendendo drogas nas proximidades da UNEMAT, e que o mesmo age a mando de uma outra pessoas conhecida por “XANDÓ”, preso em Cuiabá e o novo chefe da organização criminosa CV esta cidade; Que imediatamente a equipe iniciou campana no local, identificando os modos operandi dos suspeitos, verificando que a venda de drogas no local pelos suspeitos Reinaldo e Nivaldo; Que a maior parte da droga ficava escondida na residência do suspeito Elton; Que o suspeito Reinaldo e Nivaldo, assim que recebiam uma encomenda de droga, o suspeito Reinaldo saía do local dos fatos e ia até à residência do suspeito Elton para buscar a droga comprado pelo usuário;
Que na data de ontem, ou seja, dia 13/12/19, por volta das 23:00horas efetuaram uma nova campana e obtiveram êxito em visualizar o suspeito Nivaldo novamente comercializando droga naquele local, sendo que fizeram a sua abordagem e efeturam revista pessoal, tendo sido encontrada uma porção de maconha em seu bolso e ao ser indagado a respeito da droga o mesmo alegou que comercializava droga no local e que em sua residência tinha mais drogas;
Que o suspeito Nivaldo alegou ainda que iria fazer uma entrega de droga e que iria ganhar a quantia de R$20,00 (vinte reais);
Que de posse de tais informações efetuaram adentramento na residência do suspeito Reinaldo, onde foi encontrado o suspeito Reinaldo; Que em revista pessoal no suspeito Reinaldo foram encontradas cinco porções análogas à maconha, o valor de R$1.420,00 (um mil quatrocentos e vinte reais) em papel moeda e um aparelho de telefone celular
; Que no quarto de Nivaldo foi localizada uma porção de substância análoga a maconha pronta para venda; Que em continuidade às
buscas foi localizada no quarto do suspeito José Luiz duas balanças de precisão e o valor de R$1.090,00 (um mil e noventa reais) em papel moeda;
Que o suspeito Reinaldo confirmou que estava guardando drogas para o Comando Vermelho e que o “Xandó” teria enviado dois quilos de maconha, trezentas gramas de pasta base de cocaína e cinquenta compridos de Ecstasy para serem comercializadas nesta cidade; Que Reinaldo confirmou que suspeito Elton estaria guardando as drogas em sua residência e que conforme iram vendendo iriam até lá para buscar mais; Que Reinaldo disse ainda que “trabalhava” em sociedade com o suspeito Nivaldo; Que em seguida se deslocaram até a residência do suspeito Elton e lá lograram êxito em localizar vinte e seis porções de substância análoga à maconha já pronta para venda, uma porção grande da mesma substância, pesando aproximadamente cem gramas e nove comprimidos aparentando serem Ecstasy e um caderno com anotações do tráfico de drogas; Que Reinaldo e Nivaldo alegaram
ainda que fazem distribuição de droga para as ‘bocas de fumo” desta cidade (...).”

No mesmo diapasão, confira-se o depoimento judicial prestado pelo Policial Militar
Adriano César Muniz Martins:

(...) Nós tínhamos informações, que na época o Barba, já tinha mais ou menos uns trinta dias que a gente tinha essa informação que ele estava realizando o tráfico de entorpecentes e que ele estava guardando droga para a organização comando vermelho, então na época era o Xandó, que era um cadeirante aqui da Barra e que estava preso e estava comandando Barra do Bugres. Então cerca de uma semana, antes do flagrante a gente começou a fazer a campana e o monitoramento pra entender como que era o modus operandi do Barba e a gente observou que o Barba, o Reinaldo e o Nivaldo, que é o Reinaldo e o Nivaldo, eles faziam esse comércio de entorpecente ali nas proximidades da UNEMAT, ali na gráfica e que ele também armazenava uma droga em uma Kitinet e a gente também tinha informações que ele estava guardando uma maior parte em uma outra Kitnet, então durante essa campana a gente visualizou como que ele fazia pra vender e visualizou também que o Barba ia várias vezes nessa Kitnet, então sempre que vinha um usuário ele ia nessa kitnet, pegava esse entorpecente e fazia a entrega.
No dia dos fatos, o Nivaldo ele estava saindo, foi feito a abordagem e foi localizado com ele droga, após localizar esse entorpecente e a gente já sabendo como que estava trabalhando, ele falou, relatou, confirmou, que estaria então realizando o tráfico juntamente com o Barba e disse que dentro da residência, dentro da casa ali, havia mais entorpecente, então nós adentramos e ali nós localizamos o Reinaldo, onde em abordagem de busca pessoal foi encontrado mais algumas porções de entorpecente
, no quarto do Nivaldo a gente encontrou mais uma outra porção de entorpecente,
no quarto do José que era o dono da Gráfica a gente encontrou balança de precisão e dinheiro e durante a prisão ali do Barb
a, o Barba confirmou que recebeu, ele até nos relatou a quantidade que ele recebeu, ele tinha recebido dois kilos de maconha, trezentas gramas de pasta base, tinha recebido cem comprimidos de esctasy e relatou que estaria guardando essa droga em uma Kitnet do indivíduo chamado Elton, quando eu e o Oenning deslocamos para essa Kitnet a gente conseguiu localizar lá uma grande quantidade de entorpecente, é aproximadamente vinte porções de maconha pronta já pra venda, uma peça 100 gramas de maconha inteira, não fracionada ainda pra venda, alguns comprimidos de esctasy na kitnet do Elton, só que o Elton não estava nessa Kitnet. O Nivaldo e o Barba eles relatou pra gente que eles vendiam cada porção por vinte reais e vendia cada comprimido de esctasy pelo valor de cem reais e também abastecia as bocas de fumo, eles abasteciam com cem gramas, então ele falou pra mim que repassava pra boca de fumo ao valor de quatrocentos e oitenta reais nessa faixa o valor de cem gramas (...).” (Mídia Digital)

Pois bem.

Passamos, doravante, à análise das teses defensivas.

1)

Nulidade processual decorrente da busca domiciliar sem mandado judicial.

A defesa suscita, inicialmente, a nulidade das provas colhidas, decorrente da invasão do domicílio, alegando que se deu sem o competente mandado judicial ou autorização/permissão do apelante.

Não obstante os argumentos lançados pela defesa, observa-se que
a irresignação defensiva não merece prosperar
, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

No que tange à alegada nulidade por violação de domicílio, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

O acórdão está assim ementado:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.
(Destaquei) (RE 603616, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

De acordo com a linha de raciocínio tratada na decisão acima,
o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão
, sendo que, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No julgamento do REsp n. 1.574.681/RS, o E. Ministro Rogerio Schietti Cruz destacou que
“a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar”
.

No caso dos autos
, nota-se, em especial pela prova oral produzida em juízo, que
o ingresso na residência dos apelantes foi antecedido pela realização de diligências por parte da polícia militar.

Segundo as provas colhidas, a diligência policial que resultou na prisão dos apelantes por tráfico de drogas, foi desencadeada a partir de denúncias anônimas informando a prática do tráfico de entorpecentes.

Além disso, houve monitoramento da localidade, quando foi observado a intensa movimentação de usuários no local, sendo que na data da prisão dos apelantes, os agentes públicos visualizaram a pessoa de Nivaldo saindo da residência dos réus em poder de uma quantidade de entorpecente, apreensão esta que confirmava a inicial suspeita, calcada em denúncias e em monitoração, de que naquele local estaria ocorrendo o crime permanente de tráfico de drogas.

Assim, diante das fundadas razões, ingressaram no domicílio, mediante dispensa de mandato judicial, e encontraram diversas porções de drogas, além de duas balanças de precisão e grande quantidade de dinheiro em espécie, além de outros petrechos ínsitos ao exercício do tráfico de drogas.

Desse modo, o contexto fático anterior à entrada dos policiais permitia à conclusão da ocorrência de crime

na localidade,
a evidenciar a existência de justa causa para o ingresso dos policiais militares na residência
, ao passo que não prosperam os argumentos invocados pela defesa quanto à ilicitude das provas produzidas.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis
:

“(...)somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. No caso, os depoimentos dos policiais confirmam que o recorrente, perseguido por se encontrar em atitude suspeita, pouco antes de ser abordado, dispensou na estrada substância entorpecente, e após ser detido, foi até a sua residência com os policiais, tendo sido nela encontradas mais drogas e munições. 4. Vê-se, assim, que
havia motivos para os policiais ingressarem na residência do réu, tendo em vista não só a sua atitude suspeita, mas também o fato de que já havia sido identificada a presença de substâncias entorpecentes em seu poder. Dessa forma, as circunstâncias concretas do caso legitimaram a entrada dos milicianos na residência.
(...) Agravo regimental desprovido”.
(Destaquei) (AgRg no REsp 1751873/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 10/12/2018).

“(...) É válida a busca pessoal e domiciliar se há fundadas suspeitas de prova de crime contra a saúde pública. No caso, o Apelante empreendeu fuga ao avistar a guarnição de polícia, sendo feito o acompanhamento e busca pessoal, e encontrados durante a abordagem 7 invólucros de maconha. O Apelante ainda informou aos policiais haver mais substância em sua residência, e foi encontrada tipificando-se assim o art. 33, caput, da Lei 11.343/06, que é crime permanente, ou seja, enquanto o agente possuir entorpecente ou conforme as circunstâncias, pode ser preso em flagrante, o que autoriza a busca pessoal e a violabilidade do domicilio, nos termos previstos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não havendo, portanto, que se falar em nulidade das provas obtidas (...)”.
(N.U 0004756-84.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

À vista desses argumentos,
não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante dos recorrentes por meio de busca domiciliar realizada pelos policiais militares
.

Portanto, não procede
a aventada nulidade processual
, destarte, a REJEITO em face de serem lícitas as provas obtidas que fundamentaram a condenação dos apelantes pelo delito de tráfico de entorpecentes.

2)

Absolvição ou d
esclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei 11.343/06
.

Na sequência, a defesa de ambos os recorrentes requer a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

No entanto,
tenho que o pedido também não procede.

Como já visto, a materialidade é inequívoca.

A autoria, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos, conforme já transcrito.

Realmente, tenho que as provas constantes nos autos conduzem à manutenção da sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que as provas não deixam dúvidas acerca da conduta do tráfico de entorpecentes.

Veja-se que os dois policiais ouvidos, tanto em juízo quanto em sede inquisitiva, narraram de forma harmônica que, inicialmente, apuraram denúncias anônimas que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente Reinaldo, e, em campanas, visualizaram a pessoa de Neivaldo saindo da residência de Reinaldo e, em abordagem, encontraram com ele uma porção de drogas.

Assim, adentraram na residência e encontraram mais cinco porções de maconha e elevada quantia de dinheiro em espécie em poder de Reinaldo, sendo encontradas, no quarto do recorrente José, duas balanças de precisão e elevada quantia de dinheiro em espécie.

Ato contínuo, diligenciaram a uma kitnet usada por Reinaldo e outros para guardar entorpecentes antes de sua distribuição, oportunidade em que encontraram uma porção maior de maconha, além de diversos comprimidos de
ecstasy
, revelando-se a insofismável prática do crime de tráfico de drogas por ambos os recorrentes.

De se ver que, malgrado não tenham sido encontradas drogas no quarto de José, tem-se por certo que a residência em comento era utilizada par ao tráfico de drogas, e que ali foram apreendidas várias porções de entorpecentes já embaladas para a distribuição, de modo que a apreensão, no quarto de José, de duas balanças de precisão e de elevada quantia de dinheiro em espécie evidentemente o implica na prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse aspecto, há que se ressaltar o valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie.

Desse modo, o depoimento prestado pelos dois policiais se mostraram coesos e descrevem, com exatidão, todas as circunstâncias dos fatos, desde o momento em que receberam as denúncias anônimas, acompanhamento do local e identificação dos apelantes como o responsáveis pela venda de drogas na localidade.

Ademais, há que se ressaltar que não foi comprovada qualquer animosidade entre os policiais e os apelantes, ou qualquer outra circunstância que possa levar à presunção de que tenham faltado com a verdade ao acusarem os réus.

No tocante ao valor probatório do depoimento de policiais, quando inexistentes contradições, consigna o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Portanto, no caso, não confirmada qualquer motivação espúria dos agentes policiais, inexiste dúvida razoável a pairar sobre a autoria delitiva.

Como se vê, o conjunto probatório não deixa dúvida que os entorpecentes apreendidos com os apelantes eram destinados à traficância. Há nos autos versão uníssona dos policiais no sentido de que foram recebidas informações noticiando a venda de droga pelo apelante, houve prévio monitoramento do local, resultando na apreensão de diversas porções de maconha, comprimidos de
ecstasy
, além de dinheiro, embalagens destinadas ao empacotamento, aparelhos celulares e duas balanças de precisão.

Lado outro, à configuração do tráfico de entorpecentes não se faz necessária a demonstração de atos de comércio, bastando que seja comprovada a prática de alguma das condutas previstas no artigo 33 da Lei n.11.343/2006.

Desse modo, não é necessário que o agente seja surpreendido comercializando a droga, tampouco se exige, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

Sobre a matéria preleciona, com autoridade no assunto, Guilherme de Souza Nucci:

“Não se trata, no entanto, de delito material, aquele que produz, necessariamente, para sua consumação, resultado naturalístico. É crime de atividade, na modalidade formal, isto é, pune-se apenas a conduta de vender substância entorpecente, (...). Em conclusão, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal de perigo, representando uma probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para a consumação. É de perigo abstrato, pois não se permite que ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram não ser conveniente à sociedade a circulação de determinados tipos de drogas, pois geradores de maiores problemas do que vantagens a quem delas faz uso.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, 4a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pp. 344/345).

Assim, embora a defesa sustente a tese de que os apelantes são apenas usuários de droga, ainda que tal fato tivesse sido comprovado nos autos, não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário; e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação essa, que não restou demonstrada nos autos.

Em conclusão, não assiste razão ao pedido de absolvição tampouco de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Reinaldo Carneiro de Oliveira e José Luiz Zamarian de Souza
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023